Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEI 6.858/1980. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTENCIA DE VALORES NA CONTA QUE NÃO COMPÕEM O ACERVO PATRIMONIAL DA FALECIDA GENITORA. QUANTIA SUPERIOR A 500 ORTNS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de Alvará Judicial, por se tratar de demanda sem conteúdo litigioso, rege-se pelas regras atinentes aos procedimentos de jurisdição voluntária, conforme previsto no art. 725, VII, do Código de Processo Civil e o seu objeto é regulado pelos arts. 1o e 2o da Lei 6.858/1980. 1.1. Mostra-se possível o ajuizamento desta ação, desde que a pessoa falecida não possua outros bens sujeitos a inventário e que os valores constantes em suas contas bancárias (corrente, poupança e de investimento) não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Inteligência do art. 666 do CPC/2015.
2. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 2.1. No caso em comento, o provimento postulado não é o meio processual adequado, pois, como sabemos, os procedimentos de jurisdição voluntária – como no caso da Ação de Alvará Judicial para levantamento de valores – pressupõem a inexistência de litígio ou mesmo de questões mais complexas a serem resolvidas por meio de dilação probatória. 2.2. Conforme narrado, a conta bancária de sua falecida genitora consta não só valores frutos de sua atividade laborativa, mas também quantias pertencentes a uma das recorrentes (os quais são decorrentes de ação de alimentos), sendo imprescindível a apuração, mediante dilação probatória em ação própria, do valor total disponível nas contas de sua genitora e, após, distinguir quais quantias compõem o seu espólio e quais somas referem-se aos alimentos aqui noticiados. Precedentes.
3. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.168.625/MG (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/07/2010 – Tema 395), fixou entendimento de que o valor de 50 ORTN equivalia ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em janeiro de 2001, devendo esta quantia ser atualizada, a partir dali, pelo IPCA-E. 3.1. Mutatis mutandii, por um simples cálculo matemático, considerando que 500 ORTNs equivalem a dez vezes o parâmetro previsto na Lei de Execução Fiscal, o teto para o ajuizamento de uma Ação de Alvará Judicial em janeiro de 2001 era de R$ 3.282,70 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos). 3.2. A partir deste parâmetro, aplicando-se o IPCA-E no sistema de atualização de cálculos desta Justiça até a data da propositura da ação, verifica-se que o valor almejado na exordial é muito superior ao limite objetivo imposto pela lei, o que também impede o processamento desta ação especial.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.